Tribunal: TCU
Processo: 028.323/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde -FNS/MS, em desfavor de Jocelina Santos de Araújo, Elias Marques de Araújo e Wilker Nazareno da Silva e Silva, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Saúde - FNS/MS ao Fundo Municipal de Saúde de Assis Brasil/AC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que trata de relativas a recursos do Sistema Único de Saúde transferidos para o Município de Assis Brasil/AC nos exercícios de 2005 a 2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "c", §§ 2o e 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o responsável Manoel Batista de Araújo e o Fundo Municipal de Saúde de Assis Brasil/AC da relação processual; 9.2. julgar irregulares as contas de Jocelina Santos de Araújo, Elias Marques de Araújo e Wilker Nazareno da Silva e Silva, condenando-os ao pagamento das quantias discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento dos referidos valores aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: 9.2.1. Jocelina Santos de Araújo: DATA VALOR (R$) 26/10/2005 11.000,00 22/12/2005 23.578,18 14/2/2006 11.578,00 6/4/2006 11.578,00 26/4/2006 11.578,00 14/9/2006 13.507,77 3/10/2006 13.507,77 20/10/2006 2.910,00 22/12/2006 26.967,00 26/1/2007 20.150,00 16/3/2007 3.850,00 16/4/2007 14.735,75 9/5/2007 13.420,06 4/6/2007 25.998,07 9.2.2. Elias Marques de Araújo: DATA VALOR (R$) 12/7/2007 25.998,07 16/8/2007 25.998,07 18/10/2007 25.998,07 29/10/2007 15.998,81 16/1/2008 18.854,26 8/2/2008 15.998,81 26/2/2008 15.998,81 31/3/2008 578,50 31/3/2008 15.998,81 9.2.3. Wilker Nazareno da Silva e Silva: DATA VALOR (R$) 30/4/2008 15.998,81 29/5/2008 15.998,81 2/7/2008 15.998,81 8/8/2008 15.998,81 28/8/2008 15.998,81 29/9/2008 1.245,40 29/9/2008 15.998,81 30/10/2008 15.998,81 9/12/2008 15.998,81 30/12/2008 1.800,00 30/12/2008 15.998,21 9.3. aplicar aos responsáveis, individualmente, multas nos valores indicados na tabela abaixo, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR DA MULTA (R$) Jocelina Santos de Araújo 80.000,00 Elias Marques de Araújo 55.000,00 Wilker Nazareno da Silva e Silva 45.000,00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixandolhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia desta deliberação, com o relatório e o voto que o acompanham, à Procuradoria da República no Estado do Acre; 9.7. notificar os responsáveis e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.